Tribunal: TJDFT
Processo: 0739615-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS. TÍTULO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. É perfeitamente possível a penhora de direitos possessórios sobre imóveis, os quais, por serem dotados de valor econômico, enquadram-se na hipótese do art. 835, XIII, do Código de Processo Civil, denominado “outros direitos”, por isso penhoráveis para a satisfação da dívida do seu titular.

2. No caso dos autos, houve a demonstração de que, por ocasião da decretação do divórcio entre a agravada e seu ex-marido, ficou estipulado que eventuais direitos e obrigações relativos aos imóveis indicados à penhora seriam destinados, exclusivamente, à ora devedora/executada.

3. Não se mostra razoável inviabilizar a satisfação do crédito do exequente impedindo atos de constrição sobre os direitos possessórios dos referidos imóveis, pois dotados de valor econômico, tendo em vista que na sistemática processual vigente (art. 835, XIII, do CPC) prevalece a regra da penhorabilidade de todos os bens que compõem o patrimônio do devedor.

4. Em que pese o entendimento ora firmado, de possibilidade de penhora sobre os direitos possessórios de titularidade da agravada, não se pode afastar, de logo, eventual restrição impostas pelo art. 1o da Lei n. 8.009/90.

5. Agravo conhecido e parcialmente provido.